Tribunal: TJMT
Processo: 0000848-78.2011.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000848-78.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSIRENE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 864.906.301-25 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (ADVOGADO), ADELSON RODRIGUES ADORNO - CPF: 575.119.501-91 (APELADO), JAQUELINE ALVES DE SOUZA - CPF: 061.895.371-03 (APELANTE), MICHELLE ALVES DE LIMA - CPF: 061.895.601-80 (APELANTE), VALDILENE RODRIGUES DE SOUSA ADORNO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS RÉUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.432.579/MG – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 24/10/2017, DJe de23/11/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSIRENE DOS SANTOS FERREIRA e outras contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião”
(Proc. nº
0000848-78.2011.8.11.0079
), ajuizada por ROSIRENE DOS SANTOS FERREIRA contra ADELSON RODRIGUES ADORNO e VALDILENE RODRIGUES DE SOUSA ADORNO, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. nº 202552672 – págs. 99 e 100).

As apelantes, suscitam preliminarmente a nulidade da sentença por
“error in procedendo”
visto que, não foi observado “
que houve a citação valida dos requeridos e prolata
(da)
sentença terminativa, sob o único fundamento de que não houve a citação das partes”
afirmando que
“uma vez que inequívoca a citação válida, estes se tornaram revéis ante a ausência de contestação à pretensão autoral, presumindo-se como verdadeiras as alegações de fato”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, com o retorno dos autos a origem (Cf. Id. nº 202552672 – págs. 109 à 126).

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em proêmio, como se sabe, a citação é o ato processual pelo qual se chama ao processo o requerido ou o interessado, para que, tome conhecimento acerca da existência de uma demanda judicial proposta contra si e que, no prazo legal, venha a apresentar defesa, na forma especificada na legislação processual civil.

Para a validade do processo, é indispensável que a parte ré tenha o exato conhecimento dos termos da inicial, por constituir esse ato processual instaurador do contraditório, ensejando o exercício da ampla defesa, pois, sem essa formalidade legal não se aperfeiçoa a relação processual, implicando, pois, em extinção do processo sem resolução de mérito, acaso o autor, intimado para sanar o vício, não o faça no prazo apontado.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior elucida que:

“Conforme a definição legal, ‘citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender" (art. 213). Sem a citação do réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu’. Essa exigência legal diz respeito a todos os processos (de conhecimento, de execução e cautelar), sejam quais forem os procedimentos (comum ou especiais). Até mesmo os procedimentos de jurisdição voluntária, quando envolverem interesses de terceiros, tornam obrigatória a citação (art. 1.105)”.
(In Curso de Direito Processual Civil, Forense: Rio de Janeiro, 55a ed., vol, I, 2014)

Conforme regra do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor promover a citação do réu, sendo que a impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, insta ressaltar que o presente feito tramita desde julho de 2011 (cf. Id. nº 202552672 – págs. 1 à 8), ou seja, há quase 07 (oito) anos até a data da prolação da sentença extintiva, não promovendo a parte autora, ora apelante, a devida citação dos requeridos, mesmo após o juízo determinar inúmeras intimações para o prosseguimento do feito, acarretando, por conseguinte, mácula aos princípios da razoável duração, celeridade e economia processual.

Destarte, não tendo o demandante atendido a intimação para saneamento do vício, a extinção do feito é medida que se impõe, a teor do que dispõe o citado artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024